Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-53.2014.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000622-53.2014.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES - CPF: 315.617.448-32 (EMBARGADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – APELO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrada a existência de omissão no Acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses aventadas nas razões de Apelação, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC
.

Embargos acolhidos para acrescer ao aresto recorrido a condenação da vencida ao pagamento de custas processuais e horários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Acórdão que, à unanimidade, proveram o Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 0000622- 53.2014.8.11.0084 interposto pelo

Embargante em face de
MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES,

retificando
a sentença, para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer – Processo nº 622-53.2014.811.0084
.

Em suas razões, o Embargante assevera que o Acórdão foi omisso “
quanto ao ônus da sucumbência, pois, apesar de prover o recurso para julgar improcedente a ação, não condenou a apelada, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2º e 85, do Código de Processo Civil/15.
”

Com isso, pugna o Embargante para que sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, sanando o vício ventilado, e, em consequência, alterar a parte dispositiva do Acórdão para o fim de condenar a Embargada/Apelada ao pagamento das custas do processo e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes últimos no valor que esta Colenda Turma, por bem, fixar.

(Ids. 92990460 - Pág. 1 a 92990460 - Pág. 2)

Não foram apresentadas Contrarrazões pela Embargada mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme informa as Certidões de Ids. 93024499 - Pág. 1 e 94554980 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos.

O Acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

A presente ação foi ajuizada pela Embargada, visando a declaração de nulidade do ato administrativo que a exonerou (Ato n. 5682/2012-DRH), e que fosse determinado, em consequência, sua reintegração ao cargo que ocupava para o qual foi contratada, através do Ato n. 106/2004/CM.

A ação foi julgada procedente, havendo condenação do Estado, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso apelou da decisão, tendo sido dado provimento ao recurso e retificada a sentença em sede de reexame, julgando improcedente os pedidos da inicial.

Após, foram interpostos os presentes Embargos de Declaração pelo Estado, sustentando em suas razões recursais, a ocorrência de omissão, uma vez que a apelada, ora embargada, não foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2º e 85, do Código de Processo Civil/15.

Pois bem.

Analisando o Acórdão embargado, verifica-se a ocorrência do vício suscitado, apto a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Vejamos.

Revertido o
decisum
pelo Acórdão ora embargado, é de rigor, também a reforma do regime sucumbencial, pois “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
" (Art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil).

E ainda:

“
Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”

Dessa forma, verificada a omissão na abordagem do tema,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para condenar MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, conforme arbitrados na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022